Tribunal: TJBA
Processo: 0007935-07.2013.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007935-07.2013.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: NILO GONCALVES DE OLIVEIRA e outros (5) Advogado(s): SUELI ALVES APELADO: MIGUEL BALDOINO DOS SANTOS e outros Advogado(s): JARBAS RODRIGUES DE ABREU APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER DÚPLICE NA AÇÃO PETITÓRIA. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO OU AÇÃO PRÓPRIA. TAXA DE FRUIÇÃO DEVIDA. PREJUÍZO PRESUMIDO PELA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM. IMISSÃO IMEDIATA NA POSSE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Caso em exame: Ação reivindicatória ajuizada por proprietário de lote rural (Assentamento Imbirussu de Dentro) contra ocupantes que impedem o exercício da posse. A sentença de primeiro grau reconheceu a propriedade, mas condicionou a retomada do bem ao pagamento prévio de indenização por benfeitorias, garantindo aos réus o direito de retenção. 2. Questão em discussão: (i) definir se é possível reconhecer o direito de retenção e indenização por benfeitorias formulado apenas em contestação em ação reivindicatória; (ii) verificar se é devida indenização aos proprietários pela privação do uso do imóvel (taxa de fruição). 3. Razões de decidir: A ação reivindicatória tem natureza petitória e segue o rito comum, não possuindo o caráter dúplice das ações possessórias. Assim, pedidos de indenização e retenção por benfeitorias exigem reconvenção ou ação própria, sendo inadmissível o acolhimento via contestação. A ocupação indevida gera o dever de pagar taxa de fruição (alugueis) desde a citação, para evitar o enriquecimento sem causa dos ocupantes e compensar os proprietários pela impossibilidade de exploração econômica do bem. 4. Dispositivo: Recurso conhecido e provido para afastar a retenção por benfeitorias, determinar a imissão imediata na posse e condenar os réus ao pagamento de taxa de ocupação a ser apurada em liquidação. TESE DE JULGAMENTO "Na ação reivindicatória, que possui natureza petitória e segue o procedimento comum, o pedido de indenização ou retenção por benfeitorias deve ser apresentado obrigatoriamente por meio de reconvenção ou ação própria, sendo inviável o seu reconhecimento quando formulado apenas em contestação. A ocupação indevida do imóvel sem título jurídico justifica a condenação ao pagamento de taxa de fruição, calculada com base no valor de mercado do aluguel ou arrendamento, desde a citação até a desocupação efetiva." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.